Tribunal: STF
Processo: RE 1276021
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 44-45):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SANADA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. INSUFICIENTE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. 
    1. Em se tratando de ação ajuizada por entidade de classe, não se exige autorização individual expressa de cada associado ou assembleia deliberativa para o ajuizamento de ação. Precedentes do STF (AO 152/RS). Mesmo assim, no caso em concreto, foi juntada ata da assembleia que deliberou pelo ajuizamento da ação coletiva principal. Assim, a associação teve reconhecida sua legitimidade para defender judicialmente interesse coletivo de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, pois o pedido foi baseado em direitos individuais homogêneos, ou seja, direitos de origem comum.
    2. O acórdão embargado não limitou a aplicação do acórdão exequendo apenas aos associados na data do ajuizamento, mas reconheceu sua aplicação a toda a categoria, posto que a associação teve reconhecida sua legitimidade para defender judicialmente interesse coletivo de toda a categoria, e não apenas de seus filiados. Não há que se falar em violação ao artigo 2º-A da Lei 9.494 de 1007.
    3. Antes do advento do trânsito em julgado, a prescrição deve ser alegada durante o processo de conhecimento, seja no primeiro grau, seja em grau de recurso, conforme artigo 193 do Código Civil. A prescrição da pretensão executiva é aquela que se dá após o trânsito em julgado da decisão de mérito.
    4. Estando a decisão exequenda, que determinou a pagamento desde janeiro de 1998, acobertada pela coisa julgada, não pode ser alterada em sede de embargos à execução, porquanto a insurgência deveria ter sido levantada na fase de conhecimento.
    5. Se a matéria acerca da prescrição não foi objeto de discussão na ação de conhecimento, descabida a sua alegação em sede de embargos à execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, eis que não se trata da hipótese prevista no art. 741, inciso VI, do CPC. Precedentes.
    6. Também não prospera a alegação de excesso de execução, na aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, visto que o índice utilizado pela Contadoria Judicial contempla juros capitalizados, pois, aplicou poupança integral (TR + JR), o que acarreta anatocismo. Com efeito, as duas Turmas Recursais do Paraná têm entendimento no sentido de que a expressão 'uma única vez', constante do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, quer dizer que os índices da poupança substituem, a uma só vez, correção e juros moratórios. Não significa, todavia, impedimento à aplicação capitalizada dos juros, até porque a intenção do legislador foi criar equivalência entre a remuneração da poupança (onde os juros são capitalizados) e a correção do débito da Fazenda. Precedentes: 2009.70.51.012370-8 (1ª TR/PR, sessão de 01.07.2010) e 2009.70.51.006445-5 (2ª TR/PR, sessão de 31.05.2010).' (1ª Turma Recursal de Curitiba; autos nº 2010.70.62.001142-3; 27.04.2011)
    7. Solucionada a lide com espeque no direito aplicável, tem-se por afastada a incidência da legislação em confronto, senão pela total abstração, com as adequações de mister, resultando, assim, prequestionada, sem que isso importe sua violação.
    8. Agravo improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 66).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 3, p. 98):
    “o entendimento adotado pelo tribunal de origem viola dispositivo da Carta Magna, pois se o autor sequer era filiado à Associação à época da propositura da ação de conhecimento que deu origem à execução em discussão, a autorização prevista no texto constitucional jamais foi proferida. 
    Assim sendo, reitera-se, nos termos das bem lançadas razões de apelo formuladas pela União, que a parte embargada, ora recorrida, é ilegítima para a propositura da demanda executória, pois não provou que era filiada à AESC quando da propositura da ação coletiva, em 2003, razão pela qual deve ser extinto o feito executivo.” 
    Acrescenta, ainda, que há ofensa à coisa julgada, uma vez que na ação ordinária já houve pronunciamento definitivo acerca da questão discutida (eDOC 3, p. 106).
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 3, p. 262). 
    Após reexaminar os autos, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do recurso (eDOC 3, p. 331).
    Tendo em vista a apreciação do RE-RG 612.043 (Tema 499), o órgão responsável determinou o encaminhamento dos autos à Turma de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 4, p. 68).
    Recebidos os autos na origem, a Turma do TRF/4ª Região, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 4, p. 108):
    “No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente.
    Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499.” 
    Não satisfeita com a negativa de retratação, a recorrente opôs embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados (eDOC 4, p. 146).
    Após a rejeição dos embargos, a União interpôs novo recurso extraordinário, aditando violação ao art. 8º, III, da CF/88.
    Em seus argumentos, ratificou suas razões recursais e acrescentou que a matéria discutida nos autos encontra-se respaldada nos temas 82 e 499, ambos sob a sistemática da repercussão geral, uma vez que (eDOC 4, p. 189):
    “É indiscutível, portanto, a necessidade de observância pelos órgãos do Poder Judiciário do entendimento exposto no recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, que trata de questão de ordem pública (legitimidade), julgado em sede de Repercussão Geral, que concluiu de forma taxativa, que em caso de ação ajuizada por associação, mostram-se imprescindíveis dois requisitos: a) a autorização expressa de cada um dos associados e; b) a lista nominal dos associados juntada à inicial.”
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 225).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que no julgamento do RE-RG 612.043 (Tema 499), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017, esta Corte Suprema fixou a tese de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
     “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.”
    Observa-se, ainda, o julgamento do RE-RG 573.232 (Tema 82), também de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 
    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 
    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”
    Confira-se a ementa do recurso supramencionado:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” 
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que reconheceu a legitimidade da associação para defender os interesses coletivos de toda a categoria – e não apenas dos filiados, ao passo que esta Corte tem interpretação contrária, ou seja, a associação é legitimada para representar os interesses somente dos seus associados, além de atenderem as seguintes condições: sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e sejam filiados em momento anterior ou até a data da propositura da demanda.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a ilegitimidade da parte exequente. 
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente